Tribunal: TJMT
Processo: 1029351-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029351-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VENTURA PEREIRA PINTO - CPF: 442.139.801-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em situação de superendividamento, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. O agravante requer a limitação dos descontos bancários mensais em sua conta corrente, alegando comprometimento de 75% de sua renda líquida em dívidas contraídas com os bancos agravados, em violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível deferir tutela de urgência para limitar descontos bancários mensais antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade dos efeitos da medida.

O procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 para ações de superendividamento é bifásico, sendo necessária a prévia realização de audiência conciliatória entre o consumidor e os credores, oportunidade em que será apresentado o plano de pagamento, respeitado o mínimo existencial.

A jurisprudência da Câmara firmou entendimento de que a limitação de descontos somente é possível após a tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sob pena de inversão indevida da ordem processual legal.

A ausência de elementos que demonstrem a ilegalidade dos contratos bancários impede a concessão de medida liminar para suspender ou limitar descontos previamente à formação do contraditório e à instauração do plano judicial compulsório.

A decisão agravada observa o devido processo legal e o rito especial previsto para a repactuação de dívidas por superendividamento, não se verificando ilegalidade que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação judicial dos descontos bancários mensais em ação fundada na Lei nº 14.181/2021 somente é cabível após a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência em casos de superendividamento exige a demonstração de todos os requisitos do art. 300 do CPC e o respeito ao rito legal bifásico.

Não havendo ilegalidade nos contratos nem comprovação de risco concreto e atual, é incabível a repactuação sumária das dívidas por meio de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI nº 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1029351-47.2025.8.11.0000

VENTURA PEREIRA PINTO x BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VENTURA PEREIRA PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n.º 1011390-70.2025.8.11.0040, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos em conta corrente.

O agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de 75% de sua renda mensal em dívidas bancárias. Sustenta que sofreu um acidente que o afastou de suas funções laborais por vários meses, agravando sua condição financeira.

Afirma que possui renda mensal de R$ 4.000,00 e compromissos financeiros que totalizam R$ 3.000,00 apenas com contratos bancários, além de outras despesas essenciais. Ressalta que a Lei nº 14.181/2021 visa proteger o consumidor superendividado, garantindo-lhe o mínimo existencial.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos em sua conta corrente ao valor de R$ 673,21, correspondente aos contratos firmados com o Banco do Brasil, no montante de R$ 354,70, e com o Banco Bradesco, no valor de R$ 318,51.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 310908897).

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Banco Bradesco, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente do agravante, relativos a contratos de empréstimos bancários, em sede de tutela de urgência.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025